Tribunal: TJMT
Processo: 1038241-85.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038241-85.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), TANIA LEANDRO DOMINGUES - CPF: 992.452.051-34 (EMBARGADO), JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 862.673.291-00 (ADVOGADO), VICTOR BARBOSA NUNES - CPF: 023.009.651-43 (ADVOGADO), LUCAS BARBOSA DE JESUS - CPF: 032.712.251-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. GIA-ITCD. INSUFICIÊNCIA PARA CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO EXIGÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da CDA e extinguir execução fiscal de ITCMD, sob o fundamento de inexigibilidade do crédito tributário antes da homologação da partilha em inventário judicial .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à distinção entre fato gerador, constituição e exigibilidade do crédito tributário; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da GIA-ITCD e do procedimento administrativo; (iii) determinar a aplicabilidade da Súmula 436 do STJ ao caso; (iv) verificar a adequação da exceção de pré-executividade; e (v) aferir eventual vício na fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara a controvérsia e afirma que, embora o fato gerador do ITCMD ocorra com o óbito, a exigibilidade do tributo depende da homologação da partilha, momento em que se definem os elementos da obrigação tributária.

O julgado reconhece que a mera GIA-ITCD não constitui crédito tributário exigível sem a prévia partilha homologada, afastando fundamentadamente a aplicação da Súmula 436 do STJ ao caso concreto.

A decisão admite a exceção de pré-executividade por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de plano mediante prova documental, sem necessidade de dilação probatória.

Não há contradição ou obscuridade, pois o acórdão delimita adequadamente a distinção entre inventário judicial e extrajudicial, justificando a conclusão adotada.

A fixação dos honorários advocatícios observa os critérios legais e não apresenta vício, limitando-se o acórdão a manter os parâmetros da sentença.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos os dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A exigibilidade do ITCMD depende da homologação da partilha em inventário judicial, ainda que o fato gerador ocorra com o óbito. 2. A GIA-ITCD, isoladamente, não constitui crédito tributário exigível sem a definição dos elementos da obrigação tributária. 3. A exceção de pré-executividade é cabível para reconhecer a inexigibilidade do crédito tributário quando a matéria é de ordem pública e comprovável de plano. 4. Os embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, §§ 3º a 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 436.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da CDA e extinguir a execução fiscal de ITCMD.

Sustenta o embargante que o acórdão reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário antes da homologação da partilha em inventário judicial, afastando a eficácia da GIA-ITCD e admitindo a exceção de pré-executividade como via adequada.

Alega, contudo, a existência de vícios no julgado, consistentes em
omissão, contradição e obscuridade
, ao argumento de que não houve enfrentamento adequado: (i) da distinção entre fato gerador, constituição e exigibilidade do crédito tributário; (ii) da relevância da declaração prestada e do procedimento administrativo para formação do crédito; (iii) da aplicação da legislação estadual e da Súmula 436 do STJ; (iv) da adequação da exceção de pré-executividade diante da necessidade de análise mais aprofundada; e (v) dos critérios adotados para fixação dos honorários advocatícios.

Requer, ao final, o saneamento dos vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes para reforma do acórdão, ou, subsidiariamente, a revisão da verba honorária e o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões. (id. 335262368)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso, não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia posta, concluindo pela inexigibilidade do ITCMD antes da homologação da partilha em inventário judicial, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A alegada omissão quanto à distinção entre fato gerador, constituição do crédito e exigibilidade não se verifica, pois o julgado expressamente reconheceu que, embora o fato gerador ocorra com o óbito, a exigibilidade do tributo depende da definição dos elementos da obrigação tributária, o que somente se perfectibiliza com a partilha homologada.

Do mesmo modo, não há omissão quanto à análise da GIA-ITCD e do procedimento administrativo. O acórdão foi explícito ao consignar que a mera declaração do contribuinte não é suficiente para constituir crédito exigível na ausência de partilha, afastando, de forma fundamentada, a aplicação da Súmula 436 do STJ no caso concreto.

Também não procede a alegação de contradição. A conclusão acerca da possibilidade de reconhecimento da inexigibilidade por meio de exceção de pré-executividade decorre da natureza de ordem pública da matéria e da possibilidade de sua verificação de plano, a partir de prova documental incontroversa, inexistindo incompatibilidade lógica no raciocínio adotado.

Quanto à suposta obscuridade, verifica-se que o acórdão é claro ao delimitar a distinção entre as hipóteses de inventário judicial e extrajudicial, justificando, de forma suficiente, a inaplicabilidade da orientação sumular invocada pelo embargante.

No tocante aos honorários advocatícios, igualmente não se identifica vício a ser sanado, uma vez que o acórdão limitou-se a manter os critérios fixados na sentença, nos termos do art. 85, §§ 3º a 5º, do CPC, inexistindo omissão ou obscuridade que justifique a integração pretendida.

Na verdade, o que se verifica é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já devidamente apreciada, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Por fim, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Diante do exposto,
nego provimento aos embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026